Tribunal: TJES
Processo: 5018046-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018046-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANGELA MARIA FACHINETTI BRITTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018046-76.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:

ANGELA MARIA FACHINETTI BRITTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO E PROCEDEU COM A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. BANCO QUE NÃO ALEGOU NÃO TER SIDO O DESTINATÁRIO DA QUANTIA DEVOLVIDA. RECORRENTE QUE MESMO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO CONTINUOU REALIZANDO DESCONTOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ANGELA MARIA FACHINETTI BRITTO
em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que ser correntista do banco requerido há mais de 30 anos e que a requerida realizou um contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, sem a sua anuência, quando o valor referente a este contrato foi creditado na conta da autora, esta procedeu com a devolução da quantia, mesmo assim continuou sofrendo descontos em seu benefício previdenciário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[.
..] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO o requerido a: i) restituir à autora a importância de R$ 5.586,60 (cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desconto indevido, sem prejuízo de inclusão das parcelas descontadas no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código Civil e; ii) pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ.

DECLARO NULO o contrato 104585702 BB CRED AUTOMATICO.

Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID 16325191
.

Irresignado com a sentença proferida no ID 5098172, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a multa por descumprimento da tutela ratificada na sentença constitui em enriquecimento ilícito da autora, bem como que agiu no exercício regular do seu direito, e não praticou nenhum ilícito. Assim, argumenta a ausência do dever de indenizar a autora por danos materiais e morais, e subsidiariamente, requer a diominuição do quantum arbitrado em dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a parte autora, ora recorrida, nunca teve o intuito de contratar o empréstimo consignado, visto que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, bem como
efetuou depósito da quantia recebida logo após a ciência do crédito em sua conta
, tanto que o valor recebido em 17/02/2022 foi devolvido no dia seguinte (18/02/2022).

Ademais, vejo que em nenhum momento o recorrente alegou/demonstrou não ter sido o destinatário da quantia devolvida através do pagamento do boleto de ID nº 5097867, ônus que lhe incumbia.

Assim, considerando que a autora recebeu em sua conta valor referente a um contrato que não reconhece, e procedeu com a devolução no dia seguinte,
resta evidente a falha na prestação de serviço do recorrente em continuar realizando descontos no benefício previdenciário da recorrida em virtude de contrato que foi liquidado no dia seguinte do seu depósito
. Portanto, patente o dever de indenizar os danos materiais à recorrida.

In casu
, quanto aos danos morais, tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”,
na mesma linha do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ. E o caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Em relação à pena de multa arbitrada em caso de descumprimento da tutela concedida, entendo que não merece modificação, posto a finalidade de coibir o recorrente a não realizar novos descontos na conta da consumidora, e por não ter sido exorbitante o valor arbitrado e ser este passível de modificação pelo juízo da execução caso se torne desarrazoado.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)